Tribunal: TJDFT
Processo: 0724392-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724392-93.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: IVANETE MOTA DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra a r. decisão de saneamento do Processo n. 0724392-93.2020.8.07.0000, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 24a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e de incompetência da Justiça Estadual, bem como a prejudicial de prescrição, nos seguintes termos: “Vistos, etc. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por IVANETE MOTA DOS SANTOS em face do BANCO DO BRASIL S/A. Narra a autora que era titular de conta do PASEP, mas, ao se dirigir ao banco réu para sacar as cotas a que tinha direito após quase 30 anos de serviço público, surpreendeu-se com a quantia de R$ 1.187,81 (hum mil cento e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos), que julga irrisória. Alega, portanto, que os depósitos foram mal geridos pelo réu, requerendo a condenação ao pagamento de R$ 22.257,94 (vinte e dois mil duzentos e cinquenta e sete reais e noventa e quatro centavos) referentes à diferença para o valor realmente devido. Com a inicial vieram os documentos de ID no 57157198 a 57157206. Regularmente citado, o réu contestou ao ID no 63329280, alegando sua ilegitimidade passiva, a incompetência da justiça comum e a prescrição da ação. No mérito, alega que o saldo da conta PASEP da autora é correto, pois foi corrigido por índices fixados pela legislação pertinente e que a autora percebeu os rendimentos desses valores em sua conta corrente anualmente. Por fim, afirma que os aborrecimentos sofridos pela autora não são suficientes para ensejar indenização por dano moral e pugna pela inaplicabilidade do CDC ao caso. Com a contestação vieram os documentos de ID 63329281 a 63329293. Réplica ao ID no 65191071. Intimado a especificarem as provas que desejavam produzir, a parte autora requereu a produção de prova pericial contábil e o réu nada requereu. É o relatório. Decido. Trata-se de decisão saneadora. Da preliminar de Ilegitimidade Passiva Sustenta a Requerida sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, sob alegação de que não é a responsável pela fixação dos índices de correção do PASEP. Com efeito, a legitimidade processual é a condição da ação que diz respeito à pertinência subjetiva da lide, revelando-se na aptidão para se conduzir validamente um processo. Nesse ponto, cumpre salientar que o ordenamento jurídico brasileiro adotou a Teoria da Asserção, de forma que as condições da ação são consideradas preenchidas a partir das afirmações feitas pela parte autora. Ao analisar a inicial, verifico que o Requerente indicou o Requerido como responsável pelos supostos prejuízos do Requerente em relação à errônea aplicação do índice de correção monetária. Consoante a teoria da asserção, a aludida indicação basta para o reconhecimento da legitimidade passiva, porquanto as condições da ação devem ser apreciadas à luz das afirmações feitas na exordial. Por outro giro, a alegação de que é competência da União proceder aos depósitos e estipular o índice de correção monetária é irrelevante, porquanto o que se discute nestes autos não é se houve ou não depósito, ou se os índices fixados são ou não justos, mas se o Banco Réu aplicou os índices fixados corretamente. Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva. Da preliminar de incompetência da Justiça Estadual Considerando que após a Constituição de 1988, as contas individuais dos Servidores Públicos participantes do PASEP deixaram de receber novos aportes periódicos e que o seu saldo está sujeito apenas à atualização monetária e aos rendimentos ordinários, a União é parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda em que servidor federal, que ingressou no serviço público antes de 1988, alega a defasagem do saldo de sua conta PASEP, cuja gestão, por força de lei, sempre foi de responsabilidade exclusiva do Banco do Brasil, conforme art. 5o da Lei Complementar n. 08/1970. Assim, resta caracterizada a competência da Justiça Estadual/Distrital. Da prescrição prejudicial de mérito A parte Ré alega a ocorrência de prescrição da presente demanda, eis que o prazo para cobrança da correção monetária incidente sobre o saldo da conta vinculada ao PIS-PASEP é de 5 anos. De início é preciso estabelecer que o saldo do PASEP recebe correção por um índice estabelecido Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP através da aplicação de uma fórmula relativamente complexa que não cabe aqui discutir. Com efeito, o Banco do Brasil só aplica o índice estabelecido pelo Conselho Diretor, e esse é o limite da lide. Se a pretensão fosse discutir os próprios índices a ação deveria ser movida contra a União, na Justiça Federal. Da mesma forma, conforme Jurisprudência já assentada no C. STJ, incumbe à União a cobrança dos valores devidos ao PASEP de forma a ausência de depósitos ou sua incompletude, enquanto existiram, até 1988, é matéria da Justiça Federal. Existe jurisprudência assentada no C. STJ que à prescrição relativa ao PASEP não se aplicam as regras do FGTS, de forma que não é trintenária, havendo acórdão representativo da controvérsia julgado em repetitivo conforme o Tema no 545, nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FUNDO PIS/PASEP. DIFERENÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DEMANDA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL (ART. 1o DO DECRETO 20.910/32). 1. É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32. Precedentes. 2. Recurso Especial a que se dá provimento. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (REsp 1205277/PB, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012) Ocorre que esse acórdão só pode ser aplicado em parte. Com efeito, a parte aplicável, que é a inaplicabilidade do prazo trintenário, nem sequer consta da ementa, apenas do voto. Mas o prazo quinquenal não pode ser aplicado porque esse tema foi baseado especificamente em precedentes de ações contra a União, ou seja, contra a Fazenda Pública, conforme consta expressamente pela aplicação do Decreto-Lei no 20.910/1932, que rege os débitos fazendários. Ocorre que o Banco do Brasil, aqui réu, não é fazenda pública e não goza do benefício do decreto acima. Assim, inaplicável a regra do FGTS e dos débitos da fazenda, resta a regra do Código Civil. Este não tem disposições especiais acerca do tema de forma que incide a regra da prescrição decenal do art. 205. No TJDFT existe substancial divergência, com alguns acórdãos aplicando a prescrição quinquenal e outros aplicando a prescrição decenal. Não havendo orientação jurisprudencial firmada, sigo conforme o raciocínio externado da prescrição decenal. Aliás, existem julgados que trataram da questão acerca de prestações devidas ainda antes do Novo Código Civil em que se reconhece a prescrição vintenária daquele código, que é também a regra geral, e não há razão para interpretar de forma diferente em relação ao novo código. A propósito um julgado nesse sentido. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. PASEP. GESTÃO DOS RECURSOS DEPOSITADOS. BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MINORAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 5o da Lei Complementar n. 08/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), "O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional". 2. Logo, se o autor, ora apelado, questiona nos autos a gestão realizada pelo Banco do Brasil S.A., ora apelante, no que diz respeito à administração dos recursos referentes ao PASEP, não há falar em ausência de interesse de agir, tampouco em ilegitimidade passiva ad causam daquela instituição financeira. Preliminares suscitadas no recurso rejeitadas. 3. Não transcorridos dez anos entre a ciência da parte autora do saldo de sua conta individual relativa ao PASEP e o ajuizamento da ação, não há falar em prescrição, nos termos do art. 205 do CC. Prejudicial de prescrição afastada. 4. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi criado pela Lei Complementar n. 08/1970, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social – PIS. 5. Malgrado seja de atribuição do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP fixar os índices de atualização monetária incidentes sobre os depósitos vertidos pela União, a operação bancária de efetivo crédito da correção monetária cabe à instituição financeira responsável pelo Programa, qual seja, na espécie, o Banco do Brasil S.A., ora apelante. 6. Dessa forma, se a instituição financeira apelante, enquanto administradora das contas vinculadas ao PASEP e detentora da documentação referente aos respectivos recursos, não demonstrou que os valores depositados pela União na conta individual do apelado foram adequadamente atualizados, deve reparar o correntista pela diferença de numerário apurada, razão pela qual não há falar em reforma da r. sentença no aspecto. 7. Se observado que os honorários sucumbenciais foram fixados em observância ao art. 85, § 2o, do CPC, não há falar em minoração de tal verba ao patamar de um salário-mínimo, tal qual pretendido pelo recorrente, o que encerraria importância irrisória e dissociada das particularidades da demanda 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1189291, 07372026820188070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sob essa premissa, é preciso agora estabelecer o termo inicial da aplicação da prescrição, porque é interpretação pacífica da doutrina e jurisprudência que este se fixa quando o interessado tem conhecimento da lesão. Este conhecimento poderia advir desde a data em que deveria ser creditada qualquer correção, até um eventual momento em que a Autora tomasse conhecimento de eventual crédito a menor. É matéria de fato. No caso, a Autora afirma que tomou conhecimento da erosão em seu patrimônio em Janeiro de 2018, quando foi autorizada a sacar os valores existentes em conta do PASEP. Admite-se, é claro, que o Réu comprove que houve conhecimento do saldo do PASEP antes dessa data. Tratando-se de fato extintivo do direito do Autor, a prova lhe incumbe. Desde que a fase de produção probatória ainda não se esgotou, o que se verifica é que a questão da prescrição não pode ser decidida no presente momento processual haja vista que ainda é possível ao Réu demonstrar uma data anterior em que a Autora tenha tomado conhecimento do saldo de sua conta no PASEP. Assim, a questão deve ficar para solução na sentença. As partes são legítimas e estão bem representadas. Concorrem as condições da ação e os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo. As preliminares de mérito suscitadas foram afastadas. A questão prejudicial de mérito será decidida na sentença. Não há vícios a serem sanados ou outras questões processuais pendentes. Saneado o feito, passo a organizar o processo. Os fatos de interesse para a solução da lide são: 1 – a data em que a Autora tomou conhecimento do saldo de sua conta no PASEP; 2 – os índices fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP aplicáveis ao período discutido nos autos; 3 – os índices que o Banco do Brasil aplicou ao saldo da conta da Autora no PASEP; 4 – verificar se há diferença entre os índices estabelecidos pelo Conselho Direito do Fundo e aqueles aplicados pelo Banco do Brasil; 5 - havendo diferença, o saldo devido à Autora em razão desta. A distribuição do ônus da prova se dará pela regra ordinária, cabendo à Autora a prova dos fatos constitutivos de seu direito, e ao Réu a prova dos fatos extintivos ou modificativos dos mesmos. A questão de direito relevante para a decisão é se o Banco do Brasil violou o dever legal de, enquanto gestor da conta da Autora no PASEP, aplicar os índices de correção fixados pelo Conselho Diretor do Fundo. A primeira questão de fato é extintiva do direito da Autora e, pelo ônus da prova estabelecido, incumbe ao Réu. A prova admissível, considerada da natureza da questão, é a documental. A segunda questão de fato é constitutiva do direito da Autora, cuja prova lhe incumbe. A prova admissível, considerada da natureza da questão, é a documental. A terceira questão de fato é extintiva do direito da Autora e incumbe ao Réu. A prova admissível, considerada da natureza da questão, é a documental. A quarta e quinta questões de fato demandam conhecimento especializado e admitem, considerada a natureza da questão, apenas a prova pericial. Dessa forma, DEFIRO a produção de prova pericial contábil, a qual será custeada pela parte autora, nos termos do art. 95 do CPC. Nomeio como perita a Sra. JULIANE SIARA MENDONÇA, contadora. Quanto à primeira questão, fica intimado o réu a, no prazo de 15 (quinze) dias juntar a documentação relativa à data em que a autora tomou conhecimento do saldo de sua conta PASEP. Quanto à segunda questão, a autora trouxe os índices ao ID no 66055316. Quanto à terceira questão, os extratos das contas constam aos IDs no 57157208, 57157209, 57157207, 57157206, juntados pela autora, e aos IDs no 63329281, 63329282 e 63329285, juntados pela parte ré. Fixo, portanto, o seguinte quesito judicial: 1 - Há diferença entre os índices estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo e aqueles aplicados pelo Banco do Brasil? 2 - Havendo diferença, qual o saldo devido à Autora? Intimem-se as partes para apresentar quesitos e indicar assistentes técnicos, caso queiram, no prazo comum de 15 (quinze) dias, conforme o art. 465, § 1o, do CPC. Após, intime-se a perita para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente proposta fundamentada de honorários. Em seguida, caso não haja impugnações à proposta, intime-se a parte autora para adiantar o valor dos honorários, realizando o depósito no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista a regra do art. 95 do CPC, sob pena de preclusão. Recolhidas as custas, intime-se a perita para que dê início aos trabalhos. Fixo o prazo de 30 dias para a entrega do laudo. Concluída a prova técnica, dê-se vista às partes, pelo prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 477, §1o do CPC.” Nas razões recursais, argumenta ser aplicável, por analogia, o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da inconstitucionalidade do art. 23, § 5o, da Lei 8.036/90, que prevê a prescrição trintenária para perquirir verbas fundiárias. Afirma que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no REsp no 1.205.277/PB, processado sob o rito dos recursos repetitivos, de ser aplicável a prescrição quinquenal às ações movidas contra a União por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP. Sustenta que o termo inicial é a data do último depósito, conforme reconhecido no AgRg no Ag n° 848.861/SP, da 2a Turma da Corte Superior de Justiça. Defende a ilegitimidade passiva do Banco, por ser mero executor que operacionaliza as regras de remuneração definidas pelo Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, nos termos do Decreto no 1.608/95. Aduz a aplicabilidade do entendimento esposado na Súmula no 77 do STJ, segundo o qual, “a Caixa Econômica Federal é parte ilegítima para figurar no polo passivo das ações relativas às contribuições para o fundo PIS/PASEP”. Sustenta ser a União parte legítima para compor o polo passivo da relação processual, restando evidente a competência da Justiça Federal. Assevera que a relação jurídica firmada entre as partes não é regida pelo estatuto consumerista, pois o Banco do Brasil S.A presta serviço ao gestor do Fundo PASEP, mediante remuneração, e não aos cotistas. Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada. Preparo devidamente comprovado (Id. 17810848). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo está condicionada à relevância da fundamentação e à possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. Assim, devem estar presentes, ao mesmo tempo, a plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito que esteja prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em questão, é evidente a ausência de probabilidade de dano grave ou de difícil reparação na manutenção de decisão saneadora, que tão somente rejeita a preliminar de ilegitimidade passiva e a incompetência da Justiça Estadual e afasta a prescrição, sem impor qualquer gravame ao Agravante. Assim, não vislumbro o preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ativo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora